Tribunal: TJSP
Processo: 1006188-55.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alvará para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Alegação de valor indevidamente retido com o apelado e desrespeito a ordem judicial. Valor perseguido depositado antes da propositura da ação. Pedido cominatório extinto. Indenização por dano moral. Não caracterização. Advogado não aguardou o desfecho do pedido administrativo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alvará para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Alegação de valor indevidamente retido com o apelado e desrespeito a ordem judicial. Valor perseguido depositado antes da propositura da ação. Pedido cominatório extinto. Indenização por dano moral. Não caracterização. Advogado não aguardou o desfecho do pedido administrativo para ingressar com a ação. Necessidade de correção do alvará para a liberação da quantia aplicada sob modalidade específica. Integral cumprimento da ordem judicial para levantamento dos valores. Cautela do banco que não se mostrou abusiva. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.